Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705704-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator